Tribunal: TJMT
Processo: 1037873-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037873-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), WINSTON LUCENA RAMALHO - CPF: 085.316.094-53 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. JULGAMENTO DO TEMA 1.150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado pelo Banco do Brasil S.A. no qual se alegava sua ilegitimidade passiva em ação de reparação de danos materiais por má gestão de conta vinculada ao PASEP. A decisão agravada manteve o banco no polo passivo da ação, rejeitando também a alegação de incompetência da Justiça Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por supostos desfalques ou má gestão na conta vinculada ao Pasep, e se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, firmou entendimento vinculante no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que tratam de falha na prestação de serviço relativa à conta do Pasep.

Conforme o referido precedente, a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao Pasep submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002, cujo termo inicial é o conhecimento do desfalque pelo titular.

A União somente possui legitimidade quando o pedido se refere à recomposição do saldo por critérios de correção e juros definidos pelo Conselho Diretor do fundo, o que não se aplica ao presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por suposta falha na gestão de conta vinculada ao Pasep, incluindo saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos. 2. A competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual, quando não há pedido de recomposição de saldo em face da União.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil contra decisão monocrática deste relator que
negou provimento

ao recurso agravo de instrumento que interpôs.

Inconformado, o banco recorre
arguindo, a sua ilegitimidade passiva ad causam, por ser mera instituição financeira prestadora de serviços de operacionalização do PASEP. Defende a responsabilidade exclusiva da União Federal, por meio do Conselho Diretor do Fundo, pelas regras de atualização, correção monetária, juros e demais aspectos financeiros da conta vinculada.

Disserta, por fim, que o precedente firmado no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça que reforça sua tese quanto à ilegitimidade para responder a tais demandas. Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e determinada a extinção do feito em relação a ele.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal em relação às matérias preliminares analisadas.

Conforme ficou registrado na decisão agravada, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 6a Vara Cível da Capital, que nos autos ação indenizatória proposta por Winston Lucena Ramalho,
em despacho saneador, i
ndeferiu as preliminares suscitadas pelo ora agravante, mantendo-o no polo passivo da referida ação. A decisão rejeitou as alegações de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, reputando legítima a permanência do Banco do Brasil na lide, por entender que a controvérsia gira em torno de suposta má administração da conta vinculada ao PASEP, cuja operacionalização incumbia à instituição financeira agravante, determinando, ainda, a produção de prova pericial com custeio imputado ao banco.

Inconformado, no seu recurso principal, formula pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que atua apenas como mero operador do fundo PASEP, sem poderes decisórios sobre os índices de correção aplicados, os quais são de responsabilidade do Conselho Diretor do PIS/PASEP, vinculado à União Federal. Defende, subsidiariamente, a remessa dos autos à Justiça Federal, tendo em vista a presença da União na lide, conforme artigo 109, I, da Constituição da República.

O recurso foi desprovido monocraticamente (id. 326115851).

Agora em sede de agravo interno, reitera as razões.

Contudo, malgrado o inconformismo,
a questão quanto o termo prescricional aplicável, à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, e por corolário, a incompetência da Justiça Estadual trata-se de matéria onde já
houve solução definitiva pelo STJ sob o rito de recurso repetitivo quando do julgamento do
Tema 1150
, no qual restou decidido que:

“i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Deveras, a legitimidade passiva da União apenas foi reconhecida quando se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada, o que não é o caso em pauta,
na qual se requesta ressarcimento de danos havidos por desfalques em conta
.

Nesse cenário, considerando que a Corte Cidadã, em precedente vinculativo, pacificou entendimento no sentido de que
em ações judiciais nas quais se discute a responsabilidade decorrente da má gestão, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep, que

a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A, e, por corolário, a competência é da Justiça Comum, impõe-se o desprovimento do recurso.

A propósito, cito precedente desta Corte em caso análogo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito”
. (RAI n. 1018467-90.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 04.09.24)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADA PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil não encontra o menor cabimento.

II - Não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito”.
(RAI n. 1022313-18.2024.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves,

j. 18.09.24)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025